Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME da decisão (ID 97321993 dos autos originários) proferida, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de ANTONIO DE PÁDUA ROSA DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SANTOS e RAIMUNDO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS (processo n.° 0015065-76.1994.8.07.0001), nos seguintes termos, in verbis: Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID’s 98259205 dos autos originários), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 101951421 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 29463891), o agravante/exequente alega, em síntese, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que não teriam sido enfrentados os argumentos expostos, “mormente no que diz respeito à determinação de arquivamento dos autos por ausência de bens passíveis de penhora”. Sustenta ter realizado diversos pedidos de pesquisas de bens dos agravados/executados, que, todavia, foram indeferidos pelo Juízo de origem. Afirma ter interposto recurso dessa decisão (AI 0721946-83.2021.8.07.0000) e que suspender ou arquivar o feito, antes do seu julgamento, afrontaria o poder geral de cautela. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 29463892. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 30545966. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Com efeito, a decisão que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de intimação da parte exequente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/exequente, a decisão agravada não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. Nesse contexto, revelando tal pronunciamento judicial natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ademais, além do poder geral de cautela ser um instrumento à disposição do Magistrado, para a garantia da efetividade judicial, é de se destacar que o pedido de suspensão do processo originário, requerido nos autos do AI 0721946-83.2021.8.07.0000, foi indeferido. Dessa forma, ainda que não transitado em julgado o agravo de instrumento em questão, nada impede que, à luz do princípio da celeridade, seja dado regular andamento ao processo originário. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, III, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora